Tribunal: STF
Processo: RE 433917
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.IPTU. MUNICÍPIO
 DO RIO DE JANEIRO. RESTITUIÇÃO. TOTAL. INOVAÇÃO. PEDIDO.
Não é
licito à parte recorrente inovar em sua postulação recursal, para
nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente
deduzido quando do ajuizamento da ação perante às instâncias
ordinárias. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.